Tribunal: STF
Processo: ARE 1522636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 121, p. 6):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 1.050 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. OFERECIMENTO. INOBSERVÂNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. RESPOSTA JURISDICIONAL. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. VIA RECURSAL. REEXAME. VIABILIZAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BENS. PATRIMÔNIO. INDICIADO. CRIME. FAZENDA PÚBLICA. PREJUÍZO. PROVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. BENS. PESSOA JURÍDICA. PROPRIEDADE. INDICIADO. SÓCIO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO. BEM. PESSOA JURÍDICA. PROPRIEDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. 1. Inobservada a regra do artigo 1.050 do Código de Processo Civil atinente ao momento oportuno para oferecimento do rol de testemunhas, bem como inexistente impugnação em relação à decisão que indeferiu a produção da prova oral, tem-se preclusa a questão, não havendo que se falar, em sede de apelo, em cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença. 2. Descabe falar em ausência de fundamentação ou prejuízo processual a justificar a anulação da sentença nas hipóteses em que apresentados pelo decisum fundamentos suficientes a efetivar resposta jurisdicional ao pleito, viabilizando-se, ainda, tanto sua complementação pela via dos embargos declaratórios - expediente do qual não se utilizaram as partes -, como seu reexame pela via recursal, que ora se efetiva. 3. Alicerçada a constrição judicial nas disposições do Decreto-Lei nº 3.240/1941, não se apresenta relevante discussão atinente à proveniência dos bens constritos, se lícita, se ilícita, bastando que se configure integrarem o patrimônio daquele que tenha sido indiciado por crime de que tenha resultado prejuízo para a fazenda pública. 4. Não integram o patrimônio do indiciado, para imposição da medida de sequestro prevista no Decreto-Lei nº 3.240/1941, bens de propriedade de pessoa jurídica da qual seja sócio. 5. Nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, o sócio-administrador não possui legitimidade para pleitear em nome próprio levantamento de constrição judicial imposta em relação a bem de propriedade da pessoa jurídica.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 137, p. 7).



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Busca-se, em suma: (i) a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração para o fim de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região supra as apontadas omissões; (ii) o reconhecimento do cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, com a anulação da sentença proferida; e (iii) alternativamente, a anulação da sentença para que sejam apreciadas as teses arguidas em embargos de terceiro (eDOC 142, p. 9)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa ao texto constitucional e à incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 168).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mais, é de se observar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS AUSÊNCIA DE AUTORIA E DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1316149 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-06-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente